Tribunal: TJDFT
Processo: 0710811-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710811-11.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: DIOGO BATISTA ILHA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. PRELIMINAR DE cerceamento de defesa. ARTIGO 370 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Eficácia preclusiva da coisa julgada. art. 508 do CPC. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). 3. O Magistrado é o destinatário da prova, cumprindo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, a tomada das providências imprescindíveis à instrução probatória necessária ao julgamento do mérito. No caso, o juízo a quo concluiu pela prescindibilidade da produção de prova oral por se tratar de matéria exclusivamente de direito discutida em sede de autos de cumprimento de sentença, o que não impõe oitiva das partes. 4. Eficácia preclusiva da coisa julgada é instituto previsto no art. 508 do CPC, que define impossibilidade de discussão, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, das alegações e defesas que as partes poderiam ter oposto, visando o acolhimento ou a rejeição do pedido, as quais serão tidas por deduzidas e repelidas. 5. Não é o caso dos autos: em sede da ação coletiva, o agravante foi condenado ao pagamento (pelos danos morais reconhecidos) da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada família prejudicada, valores atualizados; teve declarada a nulidade de cláusulas em contratos que propunha a promitentes compradores; foi condenado por danos materiais pela desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, conforme laudo pericial; foi condenado a pagar lucros cessantes em razão do atraso injustificado na entrega integral do empreendimento; e condenado a obrigação de não fazer consistente na proibição de inclusão, em contratos posteriores de compra e venda, de cláusulas consideradas viciadas à luz do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, no cumprimento de sentença, o agravado intenta o recebimento do valor relativo aos danos morais reconhecidos na sentença coletiva. Frise-se ainda que, segundo consta dos andamentos processuais referente à ação indenizatória individual movida pelo agravado, a extinção do feito decorreu do cumprimento de acordo extrajudicial pelo agravante, não havendo que se falar em acolhimento ou afastamento de quaisquer alegações das partes naqueles autos. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751 (ID 23666123). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751 (ID 23666123). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027